Tribunal: TJBA
Processo: 0510290-63.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510290-63.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MOISES ALVES Advogado(s): APELADO: PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA Advogado(s):JOAO PAULO MIOTTO AIRES, HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS DE TECNOLOGIA E TELEFONIA. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES REALIZADAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído o título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento de R$ 7.991,95, acrescido de encargos legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização do réu, especialmente diligências junto a plataformas digitais e empresas de tecnologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital observou os requisitos legais e jurisprudenciais quanto ao esgotamento de meios razoáveis de localização do réu, de modo a afastar a alegada nulidade e manter a validade dos atos processuais subsequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital se legitima quando frustradas, de forma diligente e reiterada, as tentativas de localização do réu, não sendo exigível a exaustão absoluta de todos os meios imagináveis, mas sim a demonstração de diligência compatível com a boa-fé processual e o princípio da efetividade. No caso concreto, o processo tramitou por seis anos com diversas tentativas de localização, incluindo pesquisas pelo sistema SISBAJUD e expedição de ofícios às principais operadoras de telefonia móvel do país, sem êxito. A ausência de diligência específica junto a empresas como Uber, iFood e Mercado Livre não compromete a validade da citação editalícia, tratando-se de medida facultativa e condicionada à demonstração de indícios mínimos de eficácia e pertinência. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial garante a preservação do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de prejuízo processual concreto. A sentença analisou adequadamente as provas dos autos e reconheceu a ausência de impugnação específica dos fatos constitutivos do direito da autora, razão pela qual declarou constituído o título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas reiteradas e diligentes de localização do réu, ainda que não esgotadas todas as possibilidades concebíveis. A ausência de expedição de ofícios a empresas de tecnologia não invalida a citação ficta, quando outras diligências razoáveis restaram infrutíferas. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial supre eventual prejuízo decorrente da citação por edital, garantindo o contraditório mínimo exigido pelo devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0510290-63.2017.8.05.0080, em que figuram como Apelante ANTONIO MOISÉS ALVES e Apelada PATOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.